Tribunal: CARF
Processo: 11080.722552/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/12/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.
A Administração Pública não responde solidariamente por créditos previdenciários devidos pela empresa contratada para prestação de serviços de construção civil, reforma ou acréscimo, exceto nos casos de cessão de mão­de­obra.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722552/2010-26
ACÓRDÃO
2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANCO DO BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/12/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.
A Administração Pública não responde solidariamente por créditos
previdenciários devidos pela empresa contratada para prestação de
serviços de construção civil, reforma ou acréscimo, exceto nos casos de
cessão de mão-de-obra.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão
apontada, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
2
Rosimery Brandao Barbosa; Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente). Declarou-se impedido
de participar do julgamento o Conselheiro Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de um Embargos de Declaração com espeque no artigo
116 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, opostos contra o acórdão proferido
pela 5a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, acórdão no 2005.000.159, fls. 218/227,
sob a alegação do ora Embargante que a colenda turma havia se omitido quando do julgamento
em questão com relação ao seu argumento defensivo da ausência de responsabilidade da
Administração Pública na condição de responsável pelo pagamento das Contribuições
Previdenciárias na condição de solidário.
O referido acórdão se encontra devidamente ementado como segue:
“(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/12/2000
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS -
APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte que não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. ELISÃO. BENEFÍCIO DE
ORDEM. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA.
O contratante de quaisquer serviços de construção civil responde solidariamente
com o executor pelas obrigações previdenciárias em relação aos serviços
prestados. A elisão da responsabilidade solidária somente é possível com a
comprovação do recolhimento da contribuição devida, pela apresentação dos
documentos exigidos pela legislação de regência. A não apresentação desses
documentos pelo tomador de serviços implica no lançamento a esse título.
A solidariedade não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido o total do
crédito constituído da empresa contratante sem que haja apuração prévia no
prestador de serviços, ressalvado o direito regressivo do contratante contra o
executor.
AFERIÇÃO INDIRETA. PERCENTUAL SOBRE NOTAS FISCAIS. ATO NORMATIVO.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
3
Não obstante seja procedimento excepcional, a aferição indireta encontra-se
perfeitamente autorizada, na hipótese da não apresentação pelo contribuinte, ou
a apresentação deficiente, dos documentos solicitados pela Fiscalização e
necessários à verificação do fato gerador.
A utilização de percentual definido em ato normativo, incidente sobre o valor dos
serviços contidos em notas fiscais, para fins de apuração indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, constitui procedimento que observa os
princípios da legalidade e da proporcionalidade.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS -CND. PROVA REGULAR.
A CND certifica a inexistência, no momento de sua emissão, de crédito
formalmente constituído. Contudo, não suprime o lançamento de contribuições
devidas em função da constatação de ocorrência de fato gerador. O direito de o
Fisco cobrar qualquer débito apurado posteriormente está previsto em lei e
ressalvado na própria CND.
A apresentação de CND emitida em nome de empresa prestadora de serviços não
é suficiente para elidir a responsabilidade solidária na construção civil. A elisão
somente é possível com a comprovação do recolhimento da contribuição devida,
pela apresentação dos documentos exigidos pela legislação de regência.
(...).”
Alega em sua peça recursal o ora embargante, fls. 236/240, se arrimando na Súmula
vinculante CARF no 66, bem como no acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
acórdão no 9202.006.580, 2a Turma, Rel. Cons. Ana Cecília Lustosa da Cruz, sessão: 20/03/2018,
de que na condição de órgão da administração pública não responderia solidariamente por
créditos previdenciários objetos do DEBCAD no 37.292.809-9 constantes do presente processo.
“(...)
8. Assim, considerando a existência de entendimento vinculante e de julgamento
sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (frise-se: envolvendo a mesma parte e
o mesmo tipo de serviço contratado), que referendaram a tese de Recurso
Voluntário a respeito da qual a Turma a quo permaneceu silente, é mister o
conhecimento dos presentes aclaratórios, para que seja apreciada a matéria não
enfrentada no julgamento do Recurso Voluntário, e, no mérito, acolhida a tese de
inexistência de responsabilidade da Administração Pública pelos encargos
decorrentes dos contratos regidos pela Lei no 8.666/1993, por força de disposição
especial (art. 71, §1o), que prevalece sobre a regra geral prevista no art. 30, VI, da
Lei no 8.212/1991.
ISSO POSTO, requer-se o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos
de Declaração, para que, suprindo-se a omissão apontada alhures, sejam
apreciadas as questões trazidas no Recurso Voluntário, e, ao final, conferido o
devido provimento.
(...).”
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
4
A decisão de acolhida dos presentes Embargos, assim ficou devidamente
fundamentada em seu despacho, fls. 252/256:
“(...)
Da tempestividade
A contribuinte teve ciência do acórdão em 01/03/2024 (e-fl. 226), apresentando
na mesma data (e-fl. 228), portanto, tempestivamente, os embargos de
declaração de e-fls. 230 a 234.
Dos embargos de declaração
Os embargos de declaração foram apresentados com fundamento no art. 116, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023, no qual a contribuinte alega que o acórdão padece de
omissão quanto à alegada ausência de responsabilidade solidária da
Administração Pública nos contratos celebrados sob a égide da Lei no
8.666/1993.
Da admissibilidade dos embargos de declaração
Nos termos do art. 116 do RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
[...]
§ 3o O Presidente da Turma não conhecerá dos embargos intempestivos e
rejeitará, em caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão,
contradição ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não
estiverem objetivamente apontadas.
Dos dispositivos transcritos, observa-se que os embargos de declaração são
cabíveis apenas nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes
hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
restou decidido pelo órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Delimitadas as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, passa-se a
análise das máculas suscitadas.
Da omissão alegada
A embargante suscita a omissão nos seguintes termos:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
5
1. Conforme consignado no relatório da decisão embargada, o crédito tributário
lançado contra o Recorrente tem por objeto as Contribuições Sociais incidentes
sobre a remuneração paga aos empregados da R. P. SILVA E SIMÕES LTDA (CNPJ:
88.468.335/0001-80), referentes às competências de novembro e dezembro do
ano 2000 (NFLD 35.067.668-2 e 35.067.669-0).
2. Esclarece, ainda, que a exigência em face do Recorrente decorre da imputação
de responsabilidade solidária da contratante de serviços de construção civil, diante
da não comprovação do cumprimento das respectivas obrigações pela contratada,
com fundamento no art. 30, inciso VI, da Lei no 8.212/1991.
3. O voto condutor do acórdão embargado, por sua vez, limitou-se a reproduzir as
motivações da decisão de primeira instância. Segue o trecho em questão (fls. 215-
216) - verbis:
06 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O instituto da responsabilidade solidária, materializado no art. 30, VI da Lei
8.212/91, acima citado, dá ao poder público a possibilidade de efetuar o
lançamento contra responsável solidário, na forma do Art. 121, II, do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único - O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.".
A responsabilidade solidária somente será elidida:
- Com a comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal, fatura ou recibo
correspondente aos serviços executados, corroborada quando for o caso, por
escrituração contábil; e
Com a comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados, aferidas por arbitramento nos termos, forma e
percentuais previstos na legislação previdenciária.
Quando da quitação da nota fiscal, fatura ou recibo, o contratante deverá exigir
da empresa construtora os documentos abaixo, elaborados especificamente para
cada obra de construção civil. Documentos:
- cópia da GPS recolhida na matrícula da obra;
- cópia da folha de pagamento, até a competência 12/98;
- cópia da GFIP com comprovante de entrega, a partir de 01/99; e
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
6
declaração de que possui escrituração contábil firmada pelo contador e
responsável pela empresa e que os valores ora apresentados encontram-se
devidamente contabilizados.
Assim, a apresentação da Certidão Negativa de Débito - CND, exigível para a
contratação por meio de licitação pública, não exime a tomadora de serviços de
sua responsabilidade solidária. A CND comprova, apenas, que, no momento de sua
emissão, não havia crédito lançado, exigível, em nome do contribuinte.
Observa-se que, no próprio corpo da CND está ressalvado à Previdência Social o
direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente à sua emissão,
nos termos do § 1o do art. 47 da Lei n. o 8.212/91, in verbis:
Art.47. É exigida Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pelo órgão
competente, nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei no 9.032, de 28.4.95).
(...)
§ 1o A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a
todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil,
independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos
competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente.
(grifei)
No que se refere à responsabilidade solidária da Administração Pública Federal,
Estadual, do Distrito Federal e Municipal, direta, autárquica e fundacional, estas
respondem solidariamente com o contratado, nos casos de empreitada total e
repasse integral do contrato, nas mesmas condições pactuadas, pelas
contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos segurados, exceto as
destinadas para os terceiros e a multa moratória.
Acrescente-se que, só não há responsabilidade solidária da Administração Pública
nos seguintes períodos:
- De 25/11/86 a 24/07/91, e
- De 22/06/93 a 28/04/95.
No presente caso, a obrigação decorre do art. 139, §§2° e 3° da CLPS, aprovado
pelo Decreto 89.312/84 e art. 30, VI, de Lei 8.212/91, vigentes à época do
lançamento principal (e do fato gerador).
4. Como visto, a decisão fundamenta a responsabilidade da Administração Pública
na presente hipótese nas normas gerais que disciplinam a matéria (art. 139, §§2°
e 3° da CLPS, aprovado pelo Decreto 89.312/84 e art. 30, VI, de Lei 8.212/91),
deixando de apreciar a alegada exoneração de responsabilidade nos contratos
celebrados sob a égide da Lei no 8.666/1993 (omissão).
5. Por oportuno, reprise-se a alegação/tese do Recurso Voluntário não enfrentada
no acórdão embargado (fls. 165):
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
7
De outra banda, não se pode olvidar que o Recorrente, sociedade de economia
mista, somente pode contratar mediante licitação pública, nos exatos termos do
art. 71, §1o da Lei no 8.666/93 (Lei de licitações/LLic) e pelo art. 61 do Decreto Lei
no 2.300/86. E tais dispositivos transferem a responsabilidade pelos encargos
previdenciários para as empresas contratadas.
Neste passo, resta claro que as contratações realizadas deram-se na forma
prevista na LLicc, não devendo, desta forma, o Recorrente, responder de forma
solidária pelas obrigações do responsável pela execução, nos exatos termos do art.
71, §1o, da aludida norma, verbis:
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
(...)§1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis.
6. O exame da alegação reprisada acima ganhou especial importância com o
efeito vinculante atribuído à Súmula no 66 do CARF, na Portaria MF no 277, de
07/06/2018, in verbis:
Súmula CARF no 66. Os Órgãos da Administração Pública não respondem
solidariamente por créditos previdenciários das empresas contratadas para
prestação de serviços de construção civil, reforma e acréscimo, desde que a
empresa construtora tenha assumido a responsabilidade direta e total pela obra
ou repasse o contrato integralmente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
7. Como se não bastasse, idêntica controvérsia envolvendo o ora Embargante foi
resolvida pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 20
de março de 2018, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 47, §§ 1o e 2o,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015), no
julgamento do processo 11080.722524/2010-17, oportunidade em que foi
acolhida a tese não enfrentada nestes autos. Vide ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
A
Administração Pública não responde solidariamente por créditos previdenciários
devidos pela empresa contratada para prestação de serviços de construção civil,
reforma ou acréscimo, exceto nos casos de cessão de mão-de-obra.
(CARF, Recurso Especial no 11080.722524/2010-17; Acórdão no 9202-006.580 – 2a
Turma; Rel. Cons. Ana Cecília Lustosa da Cruz; Sessão: 20/03/2018; Publ.
10/04/2018)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
8
8. Assim, considerando a existência de entendimento vinculante e de julgamento
sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (frise-se: envolvendo a mesma parte e
o mesmo tipo de serviço contratado), que referendaram a tese de Recurso
Voluntário a respeito da qual a Turma a quo permaneceu silente, é mister o
conhecimento dos presentes aclaratórios, para que seja apreciada a matéria não
enfrentada no julgamento do Recurso Voluntário, e, no mérito, acolhida a tese de
inexistência de responsabilidade da Administração Pública pelos encargos
decorrentes dos contratos regidos pela Lei no 8.666/1993, por força de
disposição especial (art. 71, §1o), que prevalece sobre a regra geral prevista no
art. 30, VI, da Lei no 8.212/1991.
(grifos da embargante)
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando com os termos da
impugnação (e-fls. 80 a 142) e do recurso voluntário (e-fls. 161 a 204), verifica-se
que assiste razão à embargante.
De fato, a alegação de ausência de responsabilidade solidária da Administração
Pública nos contratos celebrados sob a égide da Lei no 8.666/1993 foi trazida nos
recursos anteriores da contribuinte e não foi devidamente tratada no acórdão ora
embargado.
Assim, resta identificada a omissão no julgado.
Salienta-se que o presente despacho perfaz uma análise apenas quanto ao
preenchimento dos requisitos para a admissibilidade dos embargos de declaração,
não quanto à análise de mérito da matéria em discussão.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 116 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, dou seguimento aos embargos de
declaração opostos pelo contribuinte.
(...).”
O processo retornou para a Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente embargo de declaração é tempestivo e dele tomo conhecimento.
1. Delimitação da matéria do Embargo de Declaração
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
9
De conformidade com o narrado, a divergência objeto da controvérsia é a
responsabilidade solidária da sociedade de economia mista na contratação de obra de construção
civil.
2. Mérito
Preliminarmente, colhe do site oficial do ora embargante Banco do Brasil S/A
informações acerca da sua natureza jurídica, como segue:
“(...)
O Banco do Brasil S.A., pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima
aberta, de economia mista, que explora atividade econômica, na forma do artigo
173 da Constituição Federal, organizado sob a forma de banco múltiplo, está
sujeito ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, sendo regido por
seu Estatuto, pelas Leis no 4.595/64, no 6.404/76, no 13.303/16 e seu respectivo
Decreto regulamentador e demais normas aplicáveis (Estatuto, art. 1o). (grifei e
negritei)
Temos como nosso acionista controlador a União. A composição acionária do
Banco, contendo a participação dos acionistas do bloco de controle e os
detentores de mais de 5% do capital social, consta do Formulário de Referência do
BB, seção Controle e Grupo Econômico, disponível no site de Relações com
Investidores.
O capital social do Banco do Brasil é formado, exclusivamente, por ações
ordinárias, sendo que cada ação confere ao seu titular um voto nas deliberações
da Assembleia Geral (Estatuto, art. 7°). Com isso, reforçamos a adoção do
princípio da Equidade, conferindo tratamento justo e isonômico a todos os sócios.
(...).”
Ainda, se constata a fundamentação do Auto de Infração de fls. 12 que delimitou a
materialidade do objeto do lançamento fiscal, como segue:
“(...)
2. O OBJETO DO LANÇAMENTO FISCAL
O lançamento ora realizado objetiva restabelecer a exigência anulada por vício
formal dos Lançamentos Fiscais constituídos pelas NFLD – Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito n° 35.067.668-2 (levantamentos SC1 e SM1) e 35.067.669-0
(levantamento SC2) (ver item 4 deste relatório fiscal), conforme ementa da 4a CAJ
– CÂMARA DE JULGAMENTO/CRPS:
“NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO LAVRADA COM FALTA DO
TIPO DE DÉBITO, ACARRETANDO AUSÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO
RELATÓRIO FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, ENSEJA A SUA NULIDADE, PELA
IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE SE EFETUAR A CORREÇÃO NO SISTEMA DE
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
10
CADASTRAMENTO DE DÉBITO, CARACTERIZANDO-SE VÍCIO FORMAL INSANÁVEL –
LANÇAMENTO NULO.”
O objeto do crédito constituído no presente lançamento fiscal é a Contribuição
Previdenciária PATRONAL devida por RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA e calculada
por aferição indireta na forma das legislações e normas instruídas no presente
relatório fiscal.
No presente Auto de Infração o Banco do Brasil é solidário com as contribuições do
seguinte contribuinte: -
RAZÃO SOCIAL:
R. P. SILVA E SIMÕES LTDA - CNPJ: 88.468.335/0001-80
A correspondente Contribuição Previdenciária devida pelo SEGURADO, obrigação
que cabe ao empregador reter e recolher ao INSS, encontra-se instruída no Auto
de Infração com número de DEBCAD 37.295.017-5, e COMPROT 11080-
722.553/2010-71.
(...).”
Por sua vez, voto proferido nos autos do processo no 11080.722524/2010-17 pela
colenda 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão no 9202-006.580, de 20 de
março de 2018, em que figura o ora embargante como interessado, trazido à baila nos autos do
presente processo, assim se manifestou a ilustre relatora:
“(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/1999
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.
A Administração Pública não responde solidariamente por créditos previdenciários
devidos pela empresa contratada para prestação de serviços de construção civil,
reforma ou acréscimo, exceto nos casos de cessão de mão-de-obra.
(...)
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os requisitos de
admissibilidade.
De conformidade com o narrado, a divergência objeto da controvérsia é a
responsabilidade solidária da sociedade de economia mista na contratação de
obra de construção civil.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
11
Sobre a aptidão da mencionada divergência suscitada pela Recorrente para fins de
conhecimento do Recurso, houve concordância da Procuradoria da Fazenda
Nacional.
Apesar da referida concordância, a Procuradoria da Fazenda, durante a
sustentação oral proferida, quando do início do julgamento do recurso sob análise,
suscitou o seu não conhecimento.
Não assiste razão à Fazenda Nacional, tendo em vista que restou configurada a
divergência arguida, pois o acórdão paradigma (n.o 2401-003.200) trata de
situação fática idêntica, mesmo tributo e mesma parte, inclusive (Banco do Brasil),
em que foi aplicado entendimento jurídico diverso do posicionamento adotado
pelo acórdão recorrido (sobre o art. 30, inciso VI, da Lei 8.212/91).
Desse modo, assentou o colegiado pelo conhecimento do Recurso Especial
interposto pela Contribuinte.
No que se refere ao mérito do recurso, assevera a Recorrente que, com base no
Parecer AGU n.o AC-55/2006 e respaldado no entendimento deste Conselho
(Súmula CARF n.o 66), resta indene de dúvida que a Administração Pública não
responde solidariamente por créditos previdenciários de empresas contratadas
para prestação de serviços de construção civil, como é exatamente o caso das
contratações realizadas pelo Recorrente, sociedade de economia mista.
Por outro lado, a PFN alega a impossibilidade de aceitação dos argumentos da
Contribuinte, uma vez que o REsp 417.794-RS citado no Recurso sob análise trata
da responsabilidade solidária prevista quando da contratação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra, de acordo com o art. 31 a Lei 8.212/91, não
sendo o caso dos autos, que dispõe, na realidade, sobre a responsabilidade
solidária decorrente de serviços de construção civil, de acordo com o art. 30, VI, da
Lei 8.212/91.
Assim, assevera a Procuradoria que: modificar o julgado importaria em violação
ao referido dispositivo legal, o que não pode ser feito na via administrativa
(Súmula n. 2 do CARF).
Estabelecidos os contornos da controvérsia, impende discorrer sobre a natureza
jurídica do Banco do Brasil S.A, que é uma entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade
econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto
pertencem em sua maioria à União, enquadrando-se, nos termos do Decreto-Lei
200/1967, como sociedade de economia mista.
Pleiteia a Recorrente a aplicação, ao presente caso, do Enunciado de Súmula CARF
66 abaixo transcrito:
Súmula CARF no 66: Os Órgãos da Administração Pública não respondem
solidariamente por créditos previdenciários das empresas contratadas para
prestação de serviços de construção civil, reforma e acréscimo, desde que a
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
12
empresa construtora tenha assumido a responsabilidade direta e total pela obra
ou repasse o contrato integralmente.
Tendo em vista que, ao editar os enunciado de súmula, os tribunais devem ater-se
às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação, nos termos
do art. 926, § 2o, do CPC, para melhor avaliar a subsunção do presente caso ao
disposto na Súmula CARF n.o 66, foi realizado o distinguishing entre o caso
concreto analisado e os paradigmas que orientaram a formação da Súmula
mencionada.
Um dos paradigmas relevantes é o Acórdão n.o 206-00.611, da Fundação Clóvis
Salgado e Outros, que nega provimento a Recurso de Ofício em razão da
inexistência de responsabilidade solidária na construção civil, conforme a ementa
baixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/07/1998
Ementa:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — CONSTRUÇÃO CIVIL — ÓRGÃO PÚBLICO —
FUNDAMENTO LEGAL ART. 30, INCISO VI LEI 8.212/1991 —INEXISTÊNCIA. Diante
do que prevê o artigo 71, § 2° da Lei n° 8.666/93, com a redação dada pela Lei n°
9.032/95, somente nas situações previstas no art. 31 da Lei n° 8.212/1991, a
Administração passou a responder solidariamente com o contratado pelas
contribuições previdenciárias por ele devidas. Recurso de Oficio Negado
Convém salientar que a contribuinte no referido processo é uma Fundação
Estadual pertencente à administração indireta, da mesma forma que a Recorrente
(Sociedade de Economia Mista).
Nesse contexto, parece-me que a Súmula 66 trata da Administração pública direta
e indireta, mas, impropriamente, se utiliza da expressão "órgão público".
Sobre a abrangência do conceito de órgão público, José dos Santos Carvalho Filho,
esclarece:
Enquanto a Administração Direta é composta de órgãos internos do Estado, a
Administração indireta se compõe de pessoas jurídicas, também denominadas de
entidades.
De acordo com o art. 4o, II, do Decreto-lei n.o 200/1967, a Administração Indireta
compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas, como faz questão de
consignar a lei, de personalidade jurídica própria:
a) as autarquias;
b) as empresas públicas;
c) as sociedades de economia mista; e
d) as fundações públicas.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
13
Considerando o paradigma utilizado para a formação da Súmula 66, a
interpretação mais adequada é a de que o Enunciado trata da Administração
pública como um todo, não apenas de órgão público; compartimento na estrutura
estatal a que são cometidas funções determinadas, sendo integrado por agentes
que, quando as executam, manifestam a própria vontade do Estado; alcançando
as entidades da administração pública indireta.
Portanto, considero perfeitamente aplicável o referido Enunciado, desde que a
empresa construtora tenha assumido a responsabilidade direta e total pela obra
ou repasse o contrato integralmente.
O requisito citado não foi objeto de discussão nos autos, pois a controvérsia se
instaurou de forma mais ampla, existência ou não de responsabilidade da SEM na
Construção Civil.
Pelo fato de o Banco do Brasil tratar-se de sociedade de economia mista, fazendo
parte da Administração Pública Federal, ele está submetido ao regramento
especial disposto Lei no 8666/93:
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. (...).
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
O citado diploma dispõe, em seu art. 71, que as responsabilidades pelos encargos
decorrentes da execução dos contratos firmados com a Administração Pública
deverão ser atribuídas apenas ao contratado, exceto nos casos em que a execução
do contrato seja realizada mediante a cessão de mão-de-obra, assim vejamos:
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§ 2°A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art.
31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 19911. (Redação dada pela Lei no 9.032, de
1995)
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
14
Assim, em razão de os contratos realizados com a Recorrente serem regidos pela
Lei de Licitações, entendo cumprido o requisito previsto na Súmula em questão,
em razão da natureza do contrato administrativo realizado a partir do
procedimento licitatório, bem como diante da objeto social do Banco (operações
bancárias ativas, passivas e acessórias, a prestação de serviços bancários, de
intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas e o exercício de
quaisquer atividades facultadas às instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional).
Conforme já identificado nos Fundamentos Legais do Débito, fls. 8 e 9, a
responsabilidade solidária atribuída à Recorrente foi fundamentada no art. 30,
inciso VI, da Lei 8.212/91, que assim dispõe:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para
com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou
contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para
garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer
hipótese, o benefício de ordem;(...).
Cumpre elucidar que a previsão trazida na Lei 8.666/93 trata-se de norma especial
que rege a responsabilidade dos entes da Administração Pública sobre encargos
administrativos, devendo prevalecer sobre o art. 30, inciso VI, da Lei 8.212/91, que
prescreve norma geral sobre responsabilidade solidária pelos débitos
previdenciários decorrentes das obras de construção civil, independente de quem
seja o contratante, o que se consubstancia na aplicação do princípio da
especialidade, lex specialis derrogat generali.
Vale destacar a aplicabilidade do Parecer AC no 055/2006 da Advocacia Geral da
União (AGU), aprovado pelo Presidente da República, também consolidando o
entendimento de que a Administração Pública não poderá responder por créditos
previdenciários devidos pela empresa contratada para prestação de serviços de
construção civil, reforma ou acréscimo, nos termos do art. 30, VI da Lei 8.212/91,
conforme ementa abaixo transcrita:
PREVIDENCIÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATOS.
OBRAS
PÚBLICAS.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
E RETENÇÃO.
DEFINIÇÃO.
I Desde a Lei no 5.890/73, até a edição do Decreto-Lei no 2.300/86, a
Administração
Pública
respondia
pelas
contribuições
previdenciárias
solidariamente com o construtor contratado para a execução de obras de
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
15
construção, reforma ou acréscimo de imóvel, qualquer que fosse a forma da
contratação.
II Da edição do Decreto-Lei no 2.300/86, até a vigência da Lei no 9.032/95, a
Administração Pública não respondia, nem solidariamente, pelos encargos
previdenciários devidos pelo contratado, em qualquer hipótese. Precedentes do
STJ.
III A partir da Lei no 9.032/95, até 31.01.1999 (Lei no 9.711/98, art. 29), a
Administração Pública passou a responder pelas contribuições previdenciárias
solidariamente com o cedente de mão-de-obra contratado para a execução de
serviços de construção civil executados mediante cessão de mão-de-obra, nos
termos do artigo 31 da Lei no 8.212/91 (Lei no 8.666/93, art. 71, § 2o), não sendo
responsável, porém, nos casos dos contratos referidos no artigo 30, VI da Lei no
8.212/91 (contratação de construção, reforma ou acréscimo).
IV Atualmente, a Administração Pública não responde, nem solidariamente, pelas
obrigações para com a Seguridade Social devidas pelo construtor ou
sub-empreiteira contratados para a realização de obras de construção, reforma ou
acréscimo, qualquer que seja a forma de contratação, desde que não envolvam a
cessão de mão-de-obra, ou seja, desde que a empresa construtora assuma a
responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente (Lei
no 8.212/91, art. 30, VI e Decreto no 3.048/99, art. 220, § 1o c/c Lei no 8.666/93,
art. 71).
V Desde 1o.02.1999 (Lei no 9.711/98, art. 29), a Administração Pública contratante
de serviços de construção civil executados mediante cessão de mão-de-obra deve
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da
emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa contratada,
cedente da mão-de-obra (Lei no 8.212/91, art. 31).
Em virtude de a Advocacia Geral da União ter reconhecido, por meio de Parecer
aprovado pelo Presidente da República, que a responsabilidade da Administração
sobre as contribuições previdenciárias decorrentes dos contratos administrativos é
restrita apenas aos casos de cessão de mão-de-obra, tal entendimento deve ser
seguido pelos órgãos da Administração, conforme determina o art. 40, §1o da Lei
Complementar no 73/93 abaixo transcrito:
Art. 40. Os pareceres do Advogado Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe
dar fiel cumprimento.
Considerando que a matéria recorrida não se refere à execução de contratos
mediante cessão de mão-de-obra, conclui-se que, no presente caso, não há que se
falar em responsabilidade solidária da Contribuinte pelos débitos previdenciários
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722552/2010-26
16
decorrentes de obras de construção civil, fundamentada no art. 30, inciso VI da Lei
8.212/12.
Ademais, acerca dos argumentos da Procuradoria, torna-se imperioso elucidar que
a Recorrida centraliza suas contrarrazões na impossibilidade de aceitação dos
argumentos da Contribuinte, uma vez que o REsp 417.794-RS não seria aplicável
ao caso, contudo a Recorrente não faz menção ao julgado citado, de modo que
rejeito as sintéticas argumentações da Fazenda.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela
Contribuinte e, no mérito, dar-lhe provimento.
Ana Cecília Lustosa da Cruz -
Relatora
(...).”
Segundo vetusto brocardo jurídico "ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio" que
significa, onde houver a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, em
outras palavras, se os fundamentos forem os mesmos, o direito aplicado deve ser o mesmo, como
no caso vertente na matéria contida nos Embargos de Declaração ora sendo examinados.
Em tal diapasão, assiste razão ao ora embargante no sentido de malferir a decisão
proferida pela autoridade de piso, estendendo-lhe a decisão proferida pela colenda Câmara
Superior de Recursos Fiscais na sua decisão adredemente transcritas as razões.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do presente Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada, nos termos do voto do relator.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 274
DF CARF MF
Original